Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-81.2002.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-81.2002.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE POSSIDONIO SAMPAIO registrado(a) civilmente como JOSE POSSIDONIO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, BRUNO CALMON CARVALHO SAMPAIO

APELADO: VALDEMIR SOUZA ARRUDA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CNH E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PELO APELADO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL DA MANOBRA IMPRUDENTE DOS EMBARGANTES. CULPA EXCLUSIVA MANTIDA. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM SEDE POLICIAL. PROVA CONSTANTE DOS AUTOS E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. ART. 10 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 18 DO TJBA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação dos Embargantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico. Os Recorrentes alegam omissão sobre a falta de CNH e equipamentos de segurança da vítima, contradição na dinâmica fática e nulidade por decisão surpresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: 1º) manter a responsabilidade exclusiva dos Réus apesar de infrações administrativas do Autor; 2º) utilizar depoimento colhido em sede policial para fundamentar a dinâmica do acidente; e 3º) distribuir o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à ausência de habilitação e equipamentos de proteção, uma vez que tais fatos constituem meras infrações administrativas que não rompem o nexo de causalidade nem configuram culpa concorrente quando a manobra imprudente da outra parte é a causa determinante do sinistro.

4. Não configuração de decisão surpresa (art. 10 do CPC) pelo uso de depoimento de testemunha constante dos autos desde a instrução, visto que o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal a valorar todo o acervo probatório disponível.

5. Inviabilidade de rediscussão da dinâmica fática ou do ponto de impacto na via dos aclaratórios, sob pena de indevido reexame de provas e violação à Súmula nº 18 do TJBA.

6. Correta aplicação do ônus da prova ao consignar que os réus não provaram fato extintivo do direito autoral após dispensarem a oitiva de suas testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.